Tribunal: TJDFT
Processo: 0709144-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709144-62.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o apelante SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL - SINPRO/DF para que, no prazo de cinco dias, regularize a representação processual, apresentando instrumento de procuração que confere poderes à advogada que subscreveu a apelação de ID 39412182 (Maria Rosali Marques Barros – OAB/DF 20.443), sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, § 2o, I do CPC/2015), devendo ainda ratificar todos os atos praticados. Brasília, 28 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora